Tribunal: TJBA
Processo: 8102222-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102222-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE BOMFIM DA SILVA

Advogado(s)
:
NUBIA BULHOES SANTOS, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ALEGAÇÃO APLICAÇÃO INDEVIDA DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE POR APOSENTADORIA. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ao ressarcimento de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar qual o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou que o prazo prescricional é de dez anos e tem como termo inicial o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques em sua conta PASEP.

4. A jurisprudência majoritária reconhece que essa ciência se dá, via de regra, no momento do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, oportunidade em que o titular tem acesso ao saldo final e pode constatar eventuais inconsistências.

5. No caso concreto, o autor realizou o saque integral da conta em 1996, por ocasião de sua aposentadoria, sendo-lhe possível, desde então, verificar eventual discrepância nos valores creditados. A alegação de que apenas em 2024 teve acesso aos extratos e microfilmagens não tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição.

6. Acolher a tese de que o termo inicial da prescrição somente se iniciaria com a obtenção posterior de microfilmagens equivaleria a deixar o curso do prazo prescricional ao exclusivo arbítrio do titular da conta, conferindo-lhe prazo ilimitado para questionamento judicial das operações bancárias. Tal interpretação subverte o princípio da segurança jurídica, que constitui fundamento do instituto da prescrição, destinado a estabilizar as relações jurídicas e impedir questionamentos indefinidos sobre direitos não exercidos em tempo oportuno.

7. A inércia da parte por mais quase duas décadas não pode ser acolhida como justificativa para afastar a prescrição reconhecida na sentença, que se encontra em conformidade com o entendimento dominante nos tribunais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.11.2023 (Tema 1150); TJ-BA, Ap. Cív. 8002056-26.2023.8.05.0137, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 05.05.2025; TJBA, Apelação 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2024; TJRJ, Apelação 0800766-94.2024.8.19.0027, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2025; TJMG, Apelação Cível 5005389-49.2024.8.13.0470, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 13.05.2025; TJPR, Apelação Cível 0031135-69.2024.8.16.0001, Rel. Juiz Subst. Anderson Ricardo Fogaça, 15ª Câmara Cível, j. 10.05.2025; TJSC, Apelação 5003162-62.2024.8.24.0282, Rel. Des. Gladys Afonso, 5ª Câmara de Direito Civil, j. 27.05.2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8102222-52.2024.8.05.0001, sendo parte Apelante
JOSÉ BOMFIM DA SILVA
e parte Apelada
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EA